Tribunal: TJSP
Processo: 1016181-80.2022.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO COTOVELO DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Demonstrado nos autos que a lesão que acomete o cotovelo direito do autor guarda nexo causal laboral e implica déficit profissional de cunho parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da data do requerimento administrativo. Os valores em

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO COTOVELO DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Demonstrado nos autos que a lesão que acomete o cotovelo direito do autor guarda nexo causal laboral e implica déficit profissional de cunho parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da data do requerimento administrativo. Os valores em atraso serão apurados com exclusivo emprego da Taxa Selic. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".